Tribunal: TJPA
Processo: 0822198-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822198-40.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: MARIA CELINA PINTO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - REGRA DISPOSTA NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, deve observar o parágrafo primeiro do referido dispositivo, segundo o qual prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não foi devidamente observado no presente caso.

2- Ressalta-se que o art. 485, inciso II, III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada.

3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BANCO RCI BRASIL S/A e apelada MARIA CELINA PINTO DE MELO.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO RCI BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, em razão da parte autora não ter se manifestado sobre o interesse no prosseguimento do feito (fls. ID Nº. 6274838).

Inconformado,

BANCO RCI BRASIL S/A

interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 336188)
,
alegando a necessidade de reforma da senten
ç
a, posto que a parte deveria ser intimada pessoalmente, antes de ter sido determinado o arquivamento dos autos, por for
ç
a do que disp
õ
e o art. 485,
§
1
º
do CPC.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a senten
ç
a seja reformada, com o conseguinte retorno dos autos ao Ju
í
zo
“
a quo
”
, para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 6274846).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma ou não da sentença face a extinção do feito sem análise do mérito pela suposta inércia da parte autora, ora apelante.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Ju
í
zo de 1
º
Grau, ao ter verificado que o processo se encontrava paralisado, determinou a intima
çã
o da parte autora para que se manifestasse no prazo de 05 (cinco) acerca do seu interesse no prosseguimento do feito (ID N
º
. 6274833), tendo o requerente se mantido inerte, conforme certid
ã
o (ID N
º
. 6274832).

Oportuno salientar, que novamente fora determinado pelo Ju
í
zo de 1
º
grau a intima
çã
o do banco autor para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID N
º
. 6274834), oportunidade em que, a parte requerente protocolizou peti
çã
o requerendo pesquisa ao sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, a fim de viabilizar o endere
ç
o do requerido.

Dessa forma, o Ju
í
zo de 1
º
grau acabou por extinguir o feito, n
ã
o observando a norma contida no art. 485,
§
1
º
do CPC, segundo o qual determinava a intima
çã
o pessoal do autor para que, no prazo de 48 (quarenta e oito), se manifestasse sobre o chamamento judicial.

Assim, na hip
ó
tese em comento, somente era permitido ao magistrado declarar extinto o processo sem resolu
çã
o de m
é
rito, depois que fosse observado a intima
çã
o pessoal da parte, o que n
ã
o ocorreu.

Desta feita, a intima
çã
o pessoal do apelante, no presente caso, mostra-se requisito indispens
á
vel para que o processo fosse extinto por abandono.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“
Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da senten
ç
a, providenciar a intima
çã
o pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art.
267
,
§
1
º
, do
CPC
). Esta provid
ê
ncia justifica-se como forma de alerta
à
s partes sobre neglig
ê
ncia dos seus advogados.
”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery J
ú
nior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de racioc
í
nio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extin
çã
o do processo,
é
necess
á
rio o elemento subjetivo, isto
é
, a demonstra
çã
o de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extin
çã
o. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo n
ã
o deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intima
çã
o pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267
§
1.
º
)
.

A jurisprud
ê
ncia p
á
tria, por sua vez, entende pela necessidade de esgotamento das vias poss
í
veis de comunica
çã
o processual, direcionadas com o fito de cientificar-lhe da necessidade de comparecimento ao Ju
í
zo e da pr
á
tica dos atos id
ô
neos ao regular prosseguimento do feito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL. Aus
ê
ncia de intima
çã
o pessoal para dar andamento ao feito. Paralisado o processo, deve o autor ser intimado pessoalmente antes do decreto de extin
çã
o do processo por abandono da causa. Extin
çã
o do processo precipitada, pois n
ã
o observadas as provid
ê
ncias previstas no art.
267
,
§
1
º
, do
CPC
. Recurso provido para anular a senten
ç
a e determinar o prosseguimento do feito.(TJ-SP - APL: 00020319420128260091 SP 0002031-94.2012.8.26.0091,Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 07/04/2015, 10
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 09/04/2015)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EXECU
ÇÃ
O DE ALIMENTOS. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. SENTEN
Ç
A DESCONSTITU
Í
DA. A extin
çã
o do processo por abandono da causa exige intima
çã
o pessoal da autora, conforme art.
267
,
§
1
º
,
CPC
, hip
ó
tese n
ã
o atendida nos autos. Ademais, tratando-se de incapaz, constatado o abandono da causa pela genitora / representante legal, imperioso se faz a nomea
çã
o de curador especial para proteger os interesses da menor, de acordo com a Conclus
ã
o n.19 do Centro de Estudos do TJRS. Senten
ç
a desconstitu
í
da. Apela
çã
o provida, de plano. (Apela
çã
o C
í
vel N
º
70064846629, S
é
tima C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Jorge Lu
í
s Dall'Agnol, Julgado em 26/08/2015).(TJ-RS - AC: 70064846629 RS , Relator: Jorge Lu
í
s Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/08/2015, S
é
tima C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: Di
á
rio da Justi
ç
a do dia 02/09/2015)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL DA PARTE - AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O - SENTEN
Ç
A CASSADA. - O
ú
nico requisito exigido pelo art.
267
,
§
1
º
, do
C
ó
digo de Processo Civil
, para a extin
çã
o do processo por abandono da causa
é
a intima
çã
o pessoal da parte. RECURSO PROVIDO. SENTEN
Ç
A CASSADA. (TJ-MG - AC: 10056081722698001 MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, C
â
maras C
í
veis / 10
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 17/01/2014)

Desta feita, for
ç
oso reconhecer que a extin
çã
o do processo, sem a observ
â
ncia da intima
çã
o pessoal do autor, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Ju
í
zo de 1
º
grau para regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a senten
ç
a proferida pelo Ju
í
zo da 14
ª
Vara C
í
vel e Empresarial da Comarca de Bel
é
m/Pa determinando o retorno dos autos
à
origem para regular prosseguimento do feito.

É
COMO VOTO.

Belém, 29/03/2022